Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-98.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de petição (ID 505701319) em que o advogado da parte apelada solicita o adiamento do julgamento do recurso de Apelação, inserido em pauta de julgamento presencial do dia 13 de setembro de 2023. Alega o causídico que após o pedido de sustentação oral (ID50045928) o recurso foi retirado da pauta virtual, e posteriormente foi inserido na pauta de julgamento da sessão ordinária presencial, marcada para 13 de setembro de 2023. Informa que está com casamento e viagem de núpcias agendados entre os dias 04 e 13 de setembro de 2023, conforme consta nos documentos de ID 505701321 e ID505701323. Alega que a manutenção do julgamento em 13.09.2023 tornará sua ampla defesa prejudicada, uma vez que pretende sustentar oralmente em sessão. É o relatório. Verifico dos autos que o adiamento do julgamento para sessão posterior ao retorno do advogado apelado em nada prejudicaria o apelante. Pelo exposto, DEFIRO o pedido, devendo o recurso ser posto em pauta para julgamento presencial na próxima sessão disponível após 13 de setembro de 2023. Intimem-se.